Tribunal: CARF
Processo: 19515.004316/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ÔNUS DA PROVA. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 3a Turma da DRJ/BSB que manteve o auto de infração relativo ao IRPF do ano-calendário 2006, decorrente da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto no montante total de R$ 173.424,07. O lançamento decorreu de procedimento fiscal iniciado por mandado específico, tendo apurado movimentações financeiras incompatíveis com a ausência de declaração de rendimentos na DAA do exercício 2007.
A parte-recorrente defendeu, na impugnação, que os valores utilizados para custear suas despesas decorreram de amortização de créditos perante a empresa Kasil Participações Ltda., originados de lucros distribuídos pela RVM Participações Ltda. no ano-calendário de 2001, e que tais amortizações ocorreram mediante pagamento direto de despesas pessoais pela pessoa jurídica.
O acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade do lançamento, reconheceu a validade do procedimento fiscal e considerou insuficiente a comprovação documental apresentada para afastar a presunção de omissão de rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia envolve: (i) saber se a apuração do acréscimo patrimonial a descoberto se deu com base em motivação válida e análise adequada da prova; (ii) saber se a distribuição de lucros recebida no ano de 2001, posteriormente utilizada para custeio de despesas por meio de pessoa jurídica, configura origem comprovada para os recursos utilizados em 2006; (iii) saber se a incidência de juros sobre a multa de ofício é legítima à luz da legislação tributária vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso voluntário foi parcialmente conhecido, com exclusão das alegações que envolvem controle de constitucionalidade, por se tratar de matéria não apreciável em sede administrativa, conforme a Súmula no 2 do CARF. Também não foi conhecida a alegação de ofensa ao art. 42 da Lei no 9.430/1996, por não ter sido arguida na fase de impugnação.
Não há nulidade no julgamento de primeira instância, uma vez que o acórdão recorrido expôs de forma fundamentada os elementos que justificaram a manutenção do lançamento. O órgão julgador analisou os argumentos da parte, afastando, com base na legislação aplicável e na insuficiência de provas, a existência de erro procedimental ou cerceamento de defesa.
O lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto baseou-se em movimentações financeiras não justificadas por rendimentos declarados ou por documentação hábil e idônea. A parte-recorrente alegou que os recursos tiveram origem em lucros distribuídos em 2001, mantidos na empresa Kasil Participações Ltda. e amortizados por meio do custeio de despesas pessoais.
A legislação exige que os valores alegados como isentos e utilizados como origem de recursos sejam comprovados quanto ao seu efetivo recebimento, por meio de documentação idônea. No caso concreto, não foram apresentados os comprovantes exigidos para vincular a amortização dos créditos à movimentação patrimonial identificada em 2006.
No tocante aos juros de mora sobre multa de ofício, a jurisprudência administrativa é pacífica quanto à sua legalidade, com base nos arts. 113, § 1o, e 161, § 1o, do CTN. A penalidade pecuniária integra a obrigação principal e está sujeita à incidência de juros, conforme previsto na Súmula no 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004316/2010-89
ACÓRDÃO
2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS MENEGHETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ÔNUS DA PROVA. JUROS SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 3a Turma da DRJ/BSB que
manteve o auto de infração relativo ao IRPF do ano-calendário 2006,
decorrente da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto no
montante total de R$ 173.424,07. O lançamento decorreu de
procedimento fiscal iniciado por mandado específico, tendo apurado
movimentações financeiras incompatíveis com a ausência de declaração de
rendimentos na DAA do exercício 2007.
A parte-recorrente defendeu, na impugnação, que os valores utilizados
para custear suas despesas decorreram de amortização de créditos perante
a empresa Kasil Participações Ltda., originados de lucros distribuídos pela
RVM Participações Ltda. no ano-calendário de 2001, e que tais
amortizações ocorreram mediante pagamento direto de despesas pessoais
pela pessoa jurídica.
O acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade do lançamento,
reconheceu a validade do procedimento fiscal e considerou insuficiente a
comprovação documental apresentada para afastar a presunção de
omissão de rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia envolve: (i) saber se a apuração do acréscimo patrimonial a
descoberto se deu com base em motivação válida e análise adequada da
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
2
prova; (ii) saber se a distribuição de lucros recebida no ano de 2001,
posteriormente utilizada para custeio de despesas por meio de pessoa
jurídica, configura origem comprovada para os recursos utilizados em
2006; (iii) saber se a incidência de juros sobre a multa de ofício é legítima à
luz da legislação tributária vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso voluntário foi parcialmente conhecido, com exclusão das
alegações que envolvem controle de constitucionalidade, por se tratar de
matéria não apreciável em sede administrativa, conforme a Súmula no 2 do
CARF. Também não foi conhecida a alegação de ofensa ao art. 42 da Lei no
9.430/1996, por não ter sido arguida na fase de impugnação.
Não há nulidade no julgamento de primeira instância, uma vez que o
acórdão recorrido expôs de forma fundamentada os elementos que
justificaram a manutenção do lançamento. O órgão julgador analisou os
argumentos da parte, afastando, com base na legislação aplicável e na
insuficiência de provas, a existência de erro procedimental ou cerceamento
de defesa.
O lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto baseou-se em
movimentações financeiras não justificadas por rendimentos declarados ou
por documentação hábil e idônea. A parte-recorrente alegou que os
recursos tiveram origem em lucros distribuídos em 2001, mantidos na
empresa Kasil Participações Ltda. e amortizados por meio do custeio de
despesas pessoais.
A legislação exige que os valores alegados como isentos e utilizados como
origem de recursos sejam comprovados quanto ao seu efetivo
recebimento, por meio de documentação idônea. No caso concreto, não
foram apresentados os comprovantes exigidos para vincular a amortização
dos créditos à movimentação patrimonial identificada em 2006.
No tocante aos juros de mora sobre multa de ofício, a jurisprudência
administrativa é pacífica quanto à sua legalidade, com base nos arts. 113, §
1o, e 161, § 1o, do CTN. A penalidade pecuniária integra a obrigação
principal e está sujeita à incidência de juros, conforme previsto na Súmula
no 108 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegações lastreadas em controle de
constitucionalidade e preclusas, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 3a
Turma da DRJ/BSB, de lavra do Paulo Bento de Mendonça Filho:

Foi lavrado, por Auditor Fiscal da DFI São Paulo – SP, o auto de infração de fls.
383/408, referente ao imposto de renda pessoa física do ano-calendário 2006. O
crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto...
41.697,90
Juros de Mora (calculados até 30/11/2010)...
15.457,41
Multa (passível de redução)...
31.273,42
Valor do Crédito Tributário Apurado...
88.428,73
O procedimento de ofício foi levado a efeito em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal MPF-F-08.1.90.00-2009-00903-4. A ação fiscal teve início em
3/4/2009, por meio do Termo de Início de Fiscalização, quando o Contribuinte foi
intimado a comprovar “através de documentação hábil e legal, todos os valores
declarados” na Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício 2007, ano-
calendário 2006 .
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
4
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 391/400, consta que, além do Termo de Início
de Fiscalização, no período compreendido entre 15/7/2009 e 9/11/2010, foram
emitidos Termos de Intimação Fiscal, Termo de Ciência e de Solicitação de
Documentos, Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal, todos
devidamente notificados ao Contribuinte .
A autoridade lançadora pontua que na DAA do exercício 2007 o Contribuinte “não
fez constar nenhum rendimento – quer recebido de pessoa física, quer de pessoa
jurídica. Não declarou também qualquer Rendimento Isento ou Não Tributável,
com exceção do valor de R$ 1.559,75 – que é rendimento de caderneta de
poupança da Sra. Vera Lucia de Mello Menghetti [...], ou Rendimentos Sujeitos à
Tributação Exclusiva. Possui, no entanto, movimentação financeira no valor de R$
879.393,44, conforme banco de dados da Receita Federal do Brasil” .
Esclarece a autoridade que as doações mensais registradas na DAA “não foram
consideradas na presente análise uma vez que foram pagas pela empresa Kasil
Participações Ltda”, por ser devedora do Contribuinte. O contribuinte justifica o
pagamento de tais doações, no valor de R$ 9.334.451,61, bem como
“praticamente todas as suas despesas”, pela existência de crédito que possuía
perante a referida pessoa jurídica, acrescentando que, em outubro de 2001,
juntamente com sua esposa, recebeu distribuição de “resultados acumulados no
valor de R$ 487.014.726,12” .
Às fls. 397/400 a autoridade fiscal descreve várias operações de mútuo realizadas
entre o Contribuinte, Kasil Participações Ltda, RVM Participações Ltda e
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, anotando que “os créditos junto
às empresas em questão não foram considerados na Análise da Variação
Patrimonial porque não representam desembolsos” .
Depois de apreciar toda a documentação apresentada e os esclarecimentos do
Contribuinte, a fiscalização apurou as seguintes infrações, conforme
enquadramento legal e descrição dos fatos às fls. 396/400, 404 e 407/409:

001 – Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Fato
Gerador
Valor
31/01/2006
48.144,56
31/12/2006 125.279,51
Os termos, demonstrativos, anexos e documentos que serviram de base para a
apuração da omissão de rendimentos decorrente do Acréscimo Patrimonial a
Descoberto em apreço fazem parte do presente auto de infração .
DA IMPUGNAÇÃO
Depois da ciência do lançamento, o Contribuinte apresenta Impugnação às fls.
414/428. Faz referência aos termos da autuação para, em seguida, expor seus
argumentos de defesa .
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
5
Fundamentos da autuação
Ressalta que o Termo de Verificação Fiscal informa que o Impugnante possuía
créditos, de valores relevantes, com a empresa Kasil Participações Ltda, da qual
era sócio, sendo que a amortização da dívida era feita por meio do pagamento de
várias rubricas mensais, sempre que solicitado pelo Impugnante, abatendo-se tais
valores de tais créditos .
O Impugnante questiona se referidos valores recebidos por força desses créditos
perante as pessoas jurídicas deveriam ser lançados como rendimentos na
declaração do exercício 2007, ano-calendário 2006, “mesmo que já lançados na
declaração referente ao ano-calendário 2001, como rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva” .
Pedido
Requer o acolhimento da Impugnação para o fim de ser declarado insubsistente o
lançamento.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FUNDAMENTOS E ERRO
MATERIAL.
Inexiste hipótese de nulidade quando o lançamento é feito por autoridade
competente e de acordo com os requisitos de validade expressamente
estabelecidos nas normas legais processuais. Eventuais erros na apuração da base
de cálculo são sanáveis na fase contenciosa, não importando em nulidade do
lançamento
de
ofício.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos
declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele provar, por
meio de documentos hábeis e idôneos, a existência de recursos para suportar os
dispêndios comprovados pela autoridade lançadora, providência que não pode
ser
substituída
por
meras
alegações.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício, no
percentual de 75%, nos lançamentos de ofício para constituição do crédito
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
6
tributário
sobre
omissão
de
rendimentos.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE.
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo não é dada a competência para
pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma legal. Os mecanismos de
controle da constitucionalidade passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Cientificado do resultado do julgamento em 23/08/2016 (fls. 481), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 22/09/2016 (fls. 491-532), no qual se
sustenta, sinteticamente:

a) A não comprovação analítica da evolução patrimonial contraria a
jurisprudência do CARF, na medida em que a autoridade fiscal não apresentou
demonstrativo de variação patrimonial mensal capaz de evidenciar o
acréscimo patrimonial a descoberto imputado à parte-recorrente.
b) O reconhecimento de acréscimo patrimonial a descoberto contraria o art.
807 do RIR/1999, na medida em que a DIRPF da parte-recorrente demonstra
decréscimo patrimonial em 2006, pois as dívidas e ônus superaram os bens e
direitos declarados.
c) O método de apuração baseado exclusivamente em saldos bancários ofende o
art. 806 do RIR/1999, pois desconsidera as demais informações declaradas na
DIRPF e os documentos apresentados pela parte-recorrente, ao ignorar
origens de recursos comprovadas.
d) A desconsideração das amortizações de crédito perante a empresa Kasil viola
a jurisprudência do CARF relativa ao ônus da prova, na medida em que o
acórdão recorrido ignorou extratos bancários e registros contábeis
apresentados pela parte-recorrente que evidenciam as operações de
amortização.
e) O enquadramento da conduta como acréscimo patrimonial a descoberto
contraria o art. 42 da Lei n. 9.430/1996, na medida em que a fiscalização não
intimou a parte-recorrente a comprovar a origem dos valores creditados em
conta bancária, previsto na presunção legal do dispositivo.
f) A aplicação da multa de ofício de 75% ofende o art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal, na medida em que o percentual desproporcional
confere caráter confiscatório à penalidade aplicada à parte-recorrente.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
7
g) A incidência de juros de mora sobre multa de ofício contraria o art. 61, § 3o,
da Lei n. 9.430/1996 e o art. 161, § 1o, do CTN, na medida em que tais
dispositivos não preveem acréscimos moratórios sobre penalidades
pecuniárias.
h) A recusa em apreciar arguições de inconstitucionalidade viola o art. 23 da
Constituição Federal e o art. 59, inciso II, do Decreto n. 70.235/1972, na
medida em que a autoridade administrativa tem o dever de zelar pela guarda
da Constituição e, consequentemente, apreciar a constitucionalidade de
normas legais.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

i. anulado o auto de infração lavrado no bojo do processo administrativo em
epígrafe, porque (a) inexistiu acréscimo patrimonial do Recorrente no ano de
2006, fato que deveria ter sido comprovado pela Recorrida no momento da
lavratura, o que não foi feito; (b) as provas dos autos não foram apreciadas
adequadamente, restando comprovado que o Recorrente recebeu amortizações
da empresa Kasil por conta do crédito de que era detentor; e (c) a Recorrida,
diante da suposta conduta infracional que narrou, deveria ter imputado a regra
do artigo 42 da Lei n. 9.430/1996, o que não foi feito; ou
ii. subsidiariamente, requer-se ao menos que seja afastada a aplicação de juros de
mora sobre a multa de ofício, afastado do cálculo do crédito tributário, de acordo
com o entendimento proferido por este Tribunal.

É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria.
Não conheço das alegações lastreadas em controle de constitucionalidade, dada a
orientação vinculante sedimentada na Súmula 02/CARF:

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
8
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Não obstante, se necessário e no momento oportuno, submeterei ao Colegiado a
necessidade de observância de orientações gerais e vinculantes (erga omnes), cognoscíveis por
dever de ofício e aplicáveis ao quadro fático.
Também não conheço das razões recursais, nem do respectivo pedido, relacionados
à violação do art. 42 da Lei 9.430/1996, porquanto se trata de questão preclusa, ausente da
impugnação, e inaugurada tão-somente por ocasião da interposição do recurso voluntário.
2
MÉRITO
2.1 DENSIDADE DAS ANÁLISES REALIZADAS PELA AUTORIDADE LANÇADORA E PELO
ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
9
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
10
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
11
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
12
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado,
demonstrando-se claramente os motivos que levaram o julgador a rejeitar a impugnação. A
alegação de nulidade, por de ausência de observância da verdade material, confunde-se com a
alegação de má avaliação do conjunto probatório, porquanto o órgão julgador de origem
examinou os argumentos e o quadro fático apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir
o ponto do recorrente à irresignação quanto ao resultado dessa análise (suposto error in
judicando, e não, propriamente, error in procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o
acórdão-recorrido estão fundamentados, ainda que com sua fundamentação não concorde a
parte-recorrente, nem, eventualmente, esta instância revisora, e, decidindo como decidiu, não
cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de prestar o
controle administrativo. Neste sentido, confira-se, pelas razões, o AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
2.2 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DE
DIVIDENDOS CEDIDOS EM MÚTUO PARA A FONTE PAGADORA. ASSUNÇÃO DE
DESPESAS PESSOAIS DO CONTRIBUINTE COMO FORMA DE CONTRAPRESTAÇÃO
(“AMORTIZAÇÃO”). PROVA DA ORIGEM DOS RECURSO. INEXISTÊNCIA

Diz o recorrente ser

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
13
[...] detentor de crédito perante a empresa Kasil que teve origem na apuração e
distribuição de lucros da sociedade RVM Participações Ltda., ocorrida no ano-
calendário de 2001. Às fls. 368/371 dos autos está o instrumento contratual
celebrado à época, que fundamentou tal operação, e ao longo dos autos constam
todos os documentos comprobatórios solicitados pela fiscalização para comprovar
tal operação.

São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
Na apuração do acréscimo patrimonial devem ser confrontados mensalmente os
ingressos/origens e os dispêndios/aplicações realizados pelo contribuinte, com aproveitamento
das sobras de recursos, se ocorridas, de um mês para o(s) seguinte(s), desde que dentro do
mesmo ano calendário.
Por se tratar o valor declarado a título de lucros distribuídos de rendimentos
isentos, para fins consideração como origem de recursos na apuração da evolução patrimonial do
contribuinte, é insuficiente, por si só, o registro contábil da empresa, devendo restar evidenciado
também, com documentação hábil e idônea, o efetivo recebimento de tais valores pelo sócio.
No caso em exame, não é apenas a falta de registro adequado da distribuição dos
lucros, na documentação fiscal ou contábil, a impedir o reconhecimento da origem desses
ingressos.
A circunstância de as quantias serem pagas pela pessoa jurídica da qual a parte-
recorrente é sócia é insuficiente para indicar a causa jurídica, que é o conteúdo da origem definida
pela legislação de regência. Sem a argumentação e a apresentação de provas específicas, como
acordo de sócios, e.g., é impossível reverter a conclusão a que chegou a autoridade lançadora.
Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10882.721925/2012-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Apr 24 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO.
ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
14
RELATIONEM. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não
houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator
pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. SOBRAS DE RECURSOS. São tributáveis os valores relativos ao
acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis,
isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva. Na apuração do acréscimo patrimonial devem ser
confrontados mensalmente os ingressos/origens e os dispêndios/aplicações
realizados pelo contribuinte, com aproveitamento das sobras de recursos, se
ocorridas, de um mês para o(s) seguinte(s), desde que dentro do mesmo ano
calendário.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
EFETIVO
RECEBIMENTO. Por se tratar o valor declarado a título de lucros distribuídos de
rendimentos isentos, para fins consideração como origem de recursos na
apuração da evolução patrimonial do contribuinte, é insuficiente, por si só, o
registro contábil da empresa, devendo restar evidenciado também, com
documentação hábil e idônea, o efetivo recebimento de tais valores pelo sócio.
Numero da decisão: 2202-010.509
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo
Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 12898.002137/2009-77
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 12 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Sep 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005, 2006, 2007 NULIDADE. INOCORRÊNCIA O atendimento aos preceitos
estabelecidos no CTN e na legislação de processo administrativo tributário, com a
observância do amplo direito de defesa e do contraditório, afasta a hipótese de
ocorrência de nulidade do lançamento. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
15
INOCORRÊNCIA. Estando os fatos que ensejaram o lançamento corretamente
descritos e tipificados, não há como se cogitar cerceamento de defesa, ainda mais
quando foi dado à litigante, por ocasião da apresentação da impugnação, toda
oportunidade de manifestar-se e de apresentar provas que elidissem a autuação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
rendimentos já tributados exclusivamente na fonte. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
COMPROVAÇÃO. A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de
lucros não é suficiente para justificar acréscimo patrimonial, sem a comprovação
da efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
Aplicação dos arts. 226 e 1.179 do Código Civil.
Numero da decisão: 2301-010.695
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) João Mauricio Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley
Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado)
e João Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Numero do processo: 10945.722090/2013-18
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 08 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Mar 27 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2009 IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS. A variação patrimonial
não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos
(tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição
do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial. IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO. Considera-se justificado o
acréscimo patrimonial pela alegação de percepção de distribuição de lucros
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
16
devidamente registrado na declaração de ajuste do contribuinte e consignado na
contabilidade valida da empresa, pois os fatos registrados na escrita contábil
possuem presunção de legitimidade e podem ser opostos ao fisco, se revestidos
das formalidades. In casu, a contabilidade da pessoa jurídica foi considerada
válida pela autoridade lançadora, não sendo apontado qualquer indicio que
macule os lançamentos nela registrados.
Numero da decisão: 2401-010.915
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Wilsom de Moraes Filho (relator) e José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro que negavam provimento ao recurso.Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira. (documento assinado
digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento assinado
digitalmente) Wilsom de Moraes Filho – Relator (documento assinado
digitalmente) Rayd Santana Ferreira - Redator Designado Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd
Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator: WILSOM DE MORAES FILHO

A propósito, transcrevo os seguintes trechos do acórdão-recorrido:

Nos tópicos denominados Fundamentos da Autuação e A origem da evolução
patrimonial e movimentação financeira da peça de resistência, o Contribuinte
expõe os motivos que, no seu entendimento, afastam a omissão de rendimentos
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto.
Argumenta que os créditos perante as pessoas jurídicas Kasil Participações Ltda e
RVM Participações Ltda, nos valores de R$ 69.932.332,00 e R$ 109.913,76,
respectivamente, lançados no quadro Bens e Direitos da DAA, em 31/12/2005,
são decorrentes da distribuição de lucros da sociedade RVM Participações Ltda,
no ano-calendário 2001.
Relativamente à distribuição de tais lucros, informa que “ao invés de manter o
dinheiro na instituição bancária”, preferiu deixar o numerário “na empresa da
qual era sócio”. Assim, para amortizar a dívida, a empresa devedora suportou
despesas do Contribuinte no decorrer dos anos seguintes, incluindo o ano-
calendário 2006, mediante vários pagamentos mensais, conforme registros na
contabilidade.
Enfatiza que os valores oriundos da distribuição de lucros, bem como os créditos
mensais realizados pelas empresas para pagamentos de suas despesas, não são
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
17
desembolsos, mas embolsos do Contribuinte, dando fundamentação/sustentação
à movimentação efetivamente havida no seu patrimônio.
Pontua que a operação em comento foi registrada no campo reservado aos bens e
direitos da DAA, pelos valores de R$ 69.932.332,00 e R$ 44.036.169,20, em
31/12/2005 e 31/12/2006, respectivamente, demonstrando uma redução de R$
25.896.135,80 de 2005 para 2006, importância que justifica sua movimentação
patrimonial.
A autoridade lançadora registrou a base legal do lançamento no enquadramento
legal constante do auto de infração, cabendo destaque para os seguintes
dispositivos legais:
Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999)
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
A fiscalização, de forma cuidadosa e minuciosa, com base em documentos fiscais
e esclarecimentos coletados durante a ação fiscal, fundamentou com segurança a
ocorrência do fato gerador do crédito tributário decorrente de acréscimo
patrimonial a descoberto.
A descrição dos fatos e os cálculos expostos no Termo de Verificação Fiscal e nas
planilhas que integram o auto de infração estampam o esforço dedicado no
sentido de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem e
aplicação de recursos em todos os meses do ano-calendário 2006.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
18
As anotações da autoridade fiscal não sugerem que o Contribuinte declare como
rendimentos do ano-calendário 2006 a distribuição de lucros ocorrida em 2001. A
autoridade apenas destaca que não foram declarados rendimentos (tributáveis,
isentos ou não tributáveis) no ano-calendário 2006.
O argumento de defesa pontua que as origens de recursos são justificadas pela
distribuição de lucros ocorrida em 2001, cujos valores não transitaram em
instituições bancárias porque foram mantidos no caixa das pessoas jurídicas que o
Contribuinte é sócio, sendo as despesas do Contribuinte pagas em várias rubricas
por tais sociedades.
Evidentemente que ao Contribuinte, na fase contenciosa do lançamento, incumbe
o ônus de apresentar provas visando desconstituir a infração. Compulsando os
autos, denota-se que os argumentos apresentados não são suficientes para
comprovar a origem de recursos pretendida, visando afastar o acréscimo
patrimonial a descoberto apurado.
A PROVA NO PROCESSO TRIBUTÁRIO, obra coordenada por Marcos Vinícius
Neder, Eurico Marcos Diniz de Santi e Maria Rita Ferragut, editora Dialética, São
Paulo – 2010, p. 16 a 20, anota que o ônus da prova imposto ao Contribuinte para
extinguir o direito do Fisco exige um conjunto probatório consistente, composto
por documentos hábeis e válidos, tornando-se, em consequência, insuficiente
alegações isoladas, sendo imperioso colacionar os destaques a seguir:
No lançamento tributário, o auditor deve descrever os motivos fáticos e legais
que levaram à autuação, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados ou produzidos e a conclusão por ele deduzida. [...]. Com efeito, a partir
da verificação da ocorrência de determinado evento previsto na hipótese abstrata
da regra-matriz de incidência, o auditor tem o dever de lavrar o auto de infração e
dar causa ao nascimento da obrigação tributária.
Nesse sentido, determina o artigo 333 do CPC: “o ônus da prova incumbe ao autor
quanto ao fato constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Por outro lado, por força do que dispõe o artigo 9o do Decreto no 70.235/72, o
Fisco tem o dever de provar o fato constitutivo do seu direito de exigir o crédito
tributário.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (artigo 923, do
RIR/99).
Reinaldo Luiz Lunelli, autor da obra PROTEÇÃO PATRIMONIAL, FISCAL E CONTÁBIL,
distribuída pela Editora Portal Tributário, no item 4. Contabilidade Blindada,
ressalta a necessidade de suporte documental hábil aos lançamentos contábeis:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
19
Na Contabilidade, os lançamentos devem ser efetuados em conformidade com a
documentação existente (fato), princípios, postulados e convenções contábeis e
leis comerciais e tributárias objetivando evitar qualquer indício de sonegação
fiscal e crime fiscal. Para isto deve se observar:
Contabilização com base em contratos: os juros e atualizações relativas aos
contratos devem ser contabilizados e controlados por meios de planilhas de
cálculos que demonstrem a realidade do contrato;
Contabilização de juros e multas tributárias: os lançamentos inerentes devem ser
demonstrados através de planilhas de cálculo;
Provisões dedutíveis: com base em relatórios fornecidos por outros setores.
Exemplo: Provisão de férias, com base em relatórios fornecidos pelo Setor de
Pessoal;
Todos os lançamentos devem ter suporte, contratual, legal, documental, através
de laudos, etc.
A alegação de que várias despesas do Contribuinte foram pagas por pessoa
jurídica da qual é sócio exige um conjunto probatório substancial, tais como
escrituração contábil da pessoa jurídica, de acordo com as normas aplicáveis, e
documentos de suporte/lastro para amparar cada lançamento contábil de
pagamento das mencionadas despesas em nome do Interessado.
Deveria o Contribuinte ter trazido aos autos a relação de suas despesas pagas
pela pessoa jurídica no decorrer do ano-calendário 2006, a escrituração contábil
dessas despesas na pessoa jurídica e o suporte documental para cada
lançamento na respectiva contabilidade, bem como demonstrar de forma
inequívoca o recebimento oriundo da alegada amortização da dívida da pessoa
jurídica perante o seu sócio (o Contribuinte). Somente assim estaria
comprovada a efetiva origem de recursos que poderia ser considerada na
planilha de evolução patrimonial elaborada pela autoridade lançadora.
O parágrafo único do artigo 195 do CTN também destaca a exigência da
documentação de suporte para comprovar a substância dos lançamentos
contábeis:
Art. 195. [...]
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Imperioso registrar a evolução nas normas contábeis no sentido de exigir das
instituições transparência de suas contas (patrimoniais e de resultado), bem como
na elaboração de seus demonstrativos econômicos contábeis, regra que não
coaduna com as alegações de defesa trazida pelo sujeito passivo em sua
Impugnação, tendo em vista a ausência de provas contábeis acompanhadas do
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
20
necessário suporte de amparo aos lançamentos (documentos comprobatórios do
pagamento das despesas do Contribuinte pela pessoa jurídica, bem como do
recebimento, na forma de amortização, de parte dos créditos de que é detentor
na pessoa jurídica).
A balizada doutrina, com base nas regras legais contábeis, tem enfatizado que
registros contábeis sem clareza e desprovidos de suporte em documentos serão
considerados apenas uma mera ficção. Ressalta que a credibilidade de sua análise
e a força probante estará na mesma proporção da credibilidade e força probante
atribuída à escrituração contábil e fiscal, em face da qualidade do suporte
documental que lhe deu origem.
Logo, os lançamentos contábeis, para servirem de prova, devem estar suportados
por documentos corretos em seus cálculos, fidedignos, originais, legais, idôneos e
apresentarem-se legítimos em todos seus aspectos formais e intencionais.
Portanto, no caso concreto, não prospera o argumento de que a origem de
recursos é justificada pela redução dos créditos que o Contribuinte mantém nas
pessoas jurídicas das quais é sócio. Não foram demonstrados os lançamentos
contábeis justificadores da redução apontada e dos pagamentos de despesas em
nome do Contribuinte, muito menos foram trazidos documentos que dariam
suporte aos respectivos lançamentos na escrituração dessas pessoas jurídicas.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.3 BASE DE CÁLCULO DOS JUROS
Quanto aos juros de mora incidentes sobre o valor da multa, o art. 161 do CTN
prevê expressamente a incidência de juros sobre o crédito tributário inadimplido. O art. 113, §1o,
do mesmo código dispõe que a penalidade pecuniária compõe a obrigação principal, sendo
portanto compreendida no conceito de crédito tributário.
Ademais, nos termos da Súmula 108/CARF:

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.337 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004316/2010-89
21
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações lastreadas em controle de constitucionalidade e preclusas, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 555
DF CARF MF
Original